Tribunal: TJDFT
Processo: 0706956-11.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BANCO. FRAUDE. VÍCIO NO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. SÚMLULA 479 STJ. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo embargante com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado por estar em desacordo com entendimento do STJ (súmula 479).
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.
4. Não constato a omissão apontada. O acórdão foi suficientemente claro em apontar o vício no serviço do embargante consistente na falha de segurança, o que constitui fortuito interno e atrai a aplicação da súmula 479 do STJ, conforme restou consignado no acórdão: "...No caso dos autos, as operações fraudulentas ocorreram mediante ligação telefônica que fizeram o recorrente acreditar ser originária da instituição financeira, uma vez que o número identificado é o mesmo do verso do cartão de crédito. Além disso, os estelionatários continham seus dados pessoais e bancários, o que evidencia que tiveram acesso ao sistema do recorrido, o que demonstra a falha na segurança do sistema do recorrido, tratando-se de fortuito interno. Destaca-se que o § 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos...".
5. Dessa forma, não há qualquer vício a ser sanado no acórdão.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.